Tribunal: TJBA
Processo: 0328250-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328250-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
DANIELLA ZAGARI GONCALVES, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUITADOS EM
PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA AUTÔNOMA
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a extinção da
E
xecução
F
iscal, em razão da adesão da
Embargante
ao Programa de Pagamento e Parcelamento Incentivado, com quitação integral do crédito tributário e dos honorários advocatícios. O Apelante sustent
ou
que os sucumb
enciais
devem ser considerados de forma autônoma e não tidos como quitados, com a adesão ao
P
rograma de
R
egularização
F
iscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é admissível a cobrança autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais, após a adesão do contribuinte a
P
rograma de
P
arcelamento
F
iscal, que prevê a quitação do débito tributário com inclusão da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adesão ao Programa de Pagamento e Parcelamento Incentivado implica transação do crédito tributário, incluindo os encargos legais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 2º da Lei nº 14.761/2024.

4.
A quitação do débito, nos moldes do
P
rograma, foi devidamente comprovada no
caderno processual
, incluindo o pagamento integral da verba honorária, no valor de R$ 20.706,07
(vinte mil, setecentos e seis reais e sete centavos)
.

5.
A transação firmada no âmbito administrativo abrange, também, os honorários advocatícios, vedando a sua exigência judicial posterior, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa do
E
nte
P
úblico.

6.
O entendimento consolidado, no STJ e no TJBA, reconhece que, havendo previsão legal e pagamento de honorários no parcelamento fiscal, não subsiste condenação autônoma em sede judicial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.761/2024, art. 2º; Lei nº 12.218/2011, art. 11; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, AI 8052349-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 16.04.2024.

TJBA, APL 0326450-25.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.02.2021.

TJBA, APL 0147527-94.2007.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

STJ, AgInt no REsp 2075549/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28.10.2024.

STJ, REsp 1143320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº

0328250-59.2017.8.05.0001
,
tendo como
A
pelante
o

ESTADO DA BAHIA,
sendo

A
pelad
a

PERNOD RICARD BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.